Tribunal: TJMT
Processo: 1004773-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004773-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), DEISE APARECIDA LUZETTI - CPF: 021.754.319-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO DO REEXAME NECESSÁRIO – NULIDADE – PROVIMENTO.

Deve ser declarada nula a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, sem que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, no
decisum
monocrático que procedeu ao Reexame Necessário da Sentença, objeto do Cumprimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, prolatada na Ação de Cobrança n. 1003108-36.2016.8.11.0015, ajuizada por Deise Aparecida Luzetti Braz, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório em seu favor.

O Município de Sinop explica que a Agravada requereu o cumprimento da sentença, que reconheceu seu direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda, do real para URV.

Sustenta que, por ocasião do recebimento do pedido, o Juízo
a quo
encaminhou os autos à Contadoria Judicial, para apuração do cálculo, que, contudo, emitiu certidão, alegando que os documentos juntados eram insuficientes para elaboração do referido cálculo.

Afirma que, diante disso, a Exequente, ora Agravada, elaborou os cálculos, e o Juízo singular, sem oportunizar ao município o direito à impugnação, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição do precatório ou pagamento de obrigação de pequeno valor, bem como determinou a intimação do Agravante para satisfazer a obrigação, sob pena de incidir em litigância de má-fé.

Alega que constou, expressamente, na sentença, a necessidade de liquidação por arbitramento, capítulo este que não foi alterado por ocasião do Reexame Necessário, razão pela qual, a apuração dos valores retroativos da URV deve-se dar em conformidade com a decisão.

Ao decidir o pedido liminar, foi deferida, por esta Relatoria, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 84129991).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 84323468).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, prolatada na Ação de Cobrança n. 1003108-36.2016.8.11.0015, ajuizada por Deise Aparecida Luzetti Braz, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório em seu favor.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrida,
Deise Aparecida Luzetti Braz
, ajuizou, contra o Município de Sinop, a Ação de Cobrança, visando à incorporação da diferença salarial, aos seus vencimentos, decorrente da conversão da moeda para a URV, bem assim ao recebimento da diferença salarial dela advinda.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, determinando que fosse incorporado, ao subsídio da autora, o percentual de 11,98%, com o consequente pagamento da diferença, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município de Sinop interpôs o Recurso de Apelação, que foi provido, em parte, por esta Corte de Justiça, determinando que a eventual defasagem remuneratória fosse apurada na liquidação da sentença.

Com o trânsito em julgado, a parte credora, ora Agravada, apresentou o Cumprimento de Sentença, informando que o valor do débito é de R$ 158.584,70 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), do qual devem ser deduzidos e desmembrados os honorários advocatícios contratados, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido à autora, que, atualmente, resulta no valor de R$ 31.716,94(trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais, e noventa e quatro centavos) .

Remetidos os autos à Contadoria Judicial, foi certificado que os documentos não são suficientes para a realização do cálculo.

O Devedor, Município de Sinop, apresentou alguns documentos e, posteriormente, o Magistrado singular homologou os cálculos da Exequente e determinou a expedição de RPV, descumprindo, assim, a determinação constante da decisão monocrática que procedeu ao reexame necessário da sentença, na qual ficou, expressamente, consignado que o percentual da perda salarial, decorrente da errônea conversão da moeda em URV, bem assim o seu montante, deveriam ser apurados na liquidação da sentença. Veja-se:

[...]Dessa forma, correta a sentença que determinou que a apuração do valor fosse realizada em liquidação por arbitramento, pois consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido. [...]

Com efeito, se no julgamento do Reexame Necessário, foi determinado que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, é certo que o Juízo singular não agiu com acerto, ao homologar os cálculos, sem que tais determinações fossem cumpridas.

O descumprimento da decisão deste Tribunal de Justiça é manifesto e inadmissível.

Nessa quadra, tenho que o presente Recurso deve ser provido, para anular o
decisum
atacado e, consequentemente, determinar a realização da liquidação da sentença, conforme decidido no julgamento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para anular a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a realização da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021